Tribunal: STJ
Processo: 0153818-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1000226 - SP(2025/0153818-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DANIEL HORTA DE LIMA ALVES - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: JULIANA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e
não conheceu de
preventivo, por meio do qual se postulavam medidas protetivas
habeas corpus
em favor de menor de idade, representado por sua mãe, sob alegação de risco à liberdade de
locomoção decorrente de convivência forçada com genitor acusado de estupro de vulnerável.
2. Fatos e fundamentos relevantes. O Embargante alega ambiguidade, obscuridade, omissão e
contradição no acórdão embargado, afirma indevida indicação do Ministério Público como parte
agravada, sustenta risco iminente de violência intrafamiliar e requer a concessão de liminar para
suspender eventuais ordens de busca e apreensão do menor.
3. Decisões anteriores. A decisão monocrática não conheceu do
preventivo por
habeas corpus
ausência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente e o agravo regimental foi
julgado improvido, assentando-se, ainda, que as questões veiculadas na inicial não haviam sido
apreciadas pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, justificando o acolhimento
art. 619
dos aclaratórios.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
preventivo é cabível para
habeas corpus
resguardar direitos do menor que não quer ser obrigado a conviver com seu genitor; e (ii) saber
se é possível apreciar, nesta instância superior, matérias não analisadas pelo Tribunal de origem,
sem incorrer em supressão de instância.
6. Questão adicional: (i) saber se a indicação do Ministério Público como parte agravada
configura obscuridade apta a infirmar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56924921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 76a15f27-6e06-418f-9497-20b018032971

7. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
8. O acórdão embargado explicitou de forma suficiente e clara as razões do não conhecimento do
preventivo, ante a ausência de demonstração de ameaça concreta e direta ao
habeas corpus
direito de locomoção do paciente, o que afasta a alegação de omissão ou obscuridade.
9. A apreciação de temas não examinados pelo Tribunal de origem acarretaria indevida
supressão de instância, motivo bastante para manter o não conhecimento das matérias trazidas na
inicial do
.
habeas corpus
10. A indicação do Ministério Público como parte agravada consubstancia mero erro material,
sem capacidade de gerar obscuridade relevante ou alterar o resultado do julgamento.
11. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua discordância com a solução
jurídica aplicada à espécie, pretendendo, a pretexto de omissões e obscuridades, a rediscussão do
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do
art. 619
julgado. 2. O
preventivo exige ameaça concreta e direta ao direito de locomoção
habeas corpus
do paciente. 3. É vedado conhecer, nesta instância, matérias não analisadas pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância. 4. Erro material na indicação de parte não configura
vício apto a ensejar acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56924921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 76a15f27-6e06-418f-9497-20b018032971

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1000226 - SP(2025/0153818-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DANIEL HORTA DE LIMA ALVES - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: JULIANA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental e
não conheceu de
preventivo, por meio do qual se postulavam medidas protetivas
habeas corpus
em favor de menor de idade, representado por sua mãe, sob alegação de risco à liberdade de
locomoção decorrente de convivência forçada com genitor acusado de estupro de vulnerável.
2. Fatos e fundamentos relevantes. O Embargante alega ambiguidade, obscuridade, omissão e
contradição no acórdão embargado, afirma indevida indicação do Ministério Público como parte
agravada, sustenta risco iminente de violência intrafamiliar e requer a concessão de liminar para
suspender eventuais ordens de busca e apreensão do menor.
3. Decisões anteriores. A decisão monocrática não conheceu do
preventivo por
habeas corpus
ausência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente e o agravo regimental foi
julgado improvido, assentando-se, ainda, que as questões veiculadas na inicial não haviam sido
apreciadas pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, justificando o acolhimento
art. 619
dos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56925229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:26
Código de Controle do Documento: 304de81a-830a-4a12-8a2c-e9b69f9483e5

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
preventivo é cabível para
habeas corpus
resguardar direitos do menor que não quer ser obrigado a conviver com seu genitor; e (ii) saber
se é possível apreciar, nesta instância superior, matérias não analisadas pelo Tribunal de origem,
sem incorrer em supressão de instância.
6. Questão adicional: (i) saber se a indicação do Ministério Público como parte agravada
configura obscuridade apta a infirmar o acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
8. O acórdão embargado explicitou de forma suficiente e clara as razões do não conhecimento do
preventivo, ante a ausência de demonstração de ameaça concreta e direta ao
habeas corpus
direito de locomoção do paciente, o que afasta a alegação de omissão ou obscuridade.
9. A apreciação de temas não examinados pelo Tribunal de origem acarretaria indevida
supressão de instância, motivo bastante para manter o não conhecimento das matérias trazidas na
inicial do
.
habeas corpus
10. A indicação do Ministério Público como parte agravada consubstancia mero erro material,
sem capacidade de gerar obscuridade relevante ou alterar o resultado do julgamento.
11. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua discordância com a solução
jurídica aplicada à espécie, pretendendo, a pretexto de omissões e obscuridades, a rediscussão do
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração servem exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, não se prestando à rediscussão do
art. 619
julgado. 2. O
preventivo exige ameaça concreta e direta ao direito de locomoção
habeas corpus
do paciente. 3. É vedado conhecer, nesta instância, matérias não analisadas pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância. 4. Erro material na indicação de parte não configura
vício apto a ensejar acolhimento de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56925229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:26
Código de Controle do Documento: 304de81a-830a-4a12-8a2c-e9b69f9483e5

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL HORTA DE LIMA
ALVES contra acórdão desta Quinta Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental,
assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
PREVENTIVO. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO
CORPUS HABEAS CORPUS
DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
preventivo, em que se pleiteava medidas protetivas em favor de menor
habeas corpus
de idade, representado por sua mãe, alegando-se risco à liberdade de locomoção em
razão de convivência forçada com genitor acusado de estupro de vulnerável.
2. O agravante sustentou que o caso preenchia os requisitos para concessão do habeas
corpus preventivo, diante de situação de perigo extremo, omissão estatal e ausência
de resposta jurisdicional eficaz, além de afronta ao princípio da proteção integral e
prioritária da criança e do adolescente, previsto no
da Constituição da
art. 227
República.
3. O agravante pleiteou, entre outras medidas, o afastamento do genitor do convívio
da criança, a proibição de visitas assistidas e a fixação cautelar da residência da
criança com a genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
preventivo é cabível
habeas corpus
para determinar medidas protetivas em favor de menor de idade, representado por sua
mãe, diante de alegação de risco à liberdade de locomoção em razão de convivência
forçada com o genitor acusado de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
é cabível apenas para remediar restrição ou ameaça ilegal,
habeas corpus
concreta e direta ao direito de locomoção, não sendo adequado para outras
finalidades, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, não há evidência de risco iminente ao direito de locomoção do agravante,
menor de idade, representado por sua mãe, por abuso de poder ou ilegalidade, não se
justificando o uso do
.
habeas corpus
7. As questões levantadas na inicial do
não foram analisadas pelo
habeas corpus
Tribunal de origem. o que impede o conhecimento dos temas por esta Corte Superior,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido."
O embargante sustenta, em síntese, que:
há "ambiguidades, obscuridades,
a)
omissões e contradições insanáveis, que culminaram em negativa de jurisdição" (e-STJ, fl. 6396);
a persistência do Ministério Público como parte agravada "configura obscuridade que impede
b)
a correta compreensão do
" (e-STJ, fl. 6397);
"o constrangimento ilegal reside na
decisum
c)
manutenção de um cenário de risco (convivência com o agressor) após o colapso da fiscalização
jurisdicional local, o que deslocou a competência para esta Corte Superior a fim de evitar dano
irreparável à dignidade da vítima" (e-STJ, fl. 6399);
"o julgado silencia sobre como o fato de
d)
Documento eletrônico VDA56925229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:26
Código de Controle do Documento: 304de81a-830a-4a12-8a2c-e9b69f9483e5

o órgão recorrido (TJSP) ser parte investigada em processo disciplinar no órgão máximo da
administração judiciária (CNJ) pela atuação no
afasta a presunção de utilidade do
casum
reexame interno" (e-STJ, fl. 6400);
"ao não enfrentar a legalidade da decisão monocrática e a
e)
vinculação ao processo do CNJ, o resultado é a negativa absoluta de jurisdição" (e-STJ, fl. 6401);
"o acórdão embargado fundamentou-se em uma premissa fática inexistente: a de que o
f)
Ministério Público figuraria como polo oposto à criança" (e-STJ, fl. 6453);
é necessária
g)
"a concessão da medida liminar
, ante a prova cabal de risco iminente de
inaudita altera pars
homicídio intrafamiliar (
) e violência sexual intrafamiliar (
) (Relatório de
pai/filho
pai/filho
e Manifestação do MP de
), determinando-se a suspensão imediata de
Set/2025
Abr/2025
qualquer ordem de busca e apreensão, sob pena de absoluta ineficácia da proteção jurisdicional"
(e-STJ, fl. 6455).
Requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões e obscuridades
apontadas.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante e da gravidade dos fatos narrados, razão
não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar, assim, que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões pelas quais é
incabível a utilização do
em casos como o dos autos, quando inexiste evidência
habeas corpus
de risco iminente ao direito de locomoção do então paciente, não se justificando o uso do meio
eleito. Conforme declinado, não restou configurada qualquer ameaça ao direito de ir e vir do
paciente, ora embargante - menor de idade, representado por sua mãe - por abuso de poder ou
ilegalidade. Ademais, decidiu-se que as questões levantadas na inicial do
sequer
habeas corpus
foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que também impediu o conhecimento dos temas por
esta Corte Superior
Documento eletrônico VDA56925229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:26
Código de Controle do Documento: 304de81a-830a-4a12-8a2c-e9b69f9483e5

Assim, os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua discordância
com a solução jurídica aplicada à espécie, pretendendo, a pretexto de omissões e obscuridades, a
rediscussão do julgado.
Saliente-se que o fato do Ministério Público constar como parte agravada no agravo
regimental interposto pelo paciente tratou-se de mero erro material, justamente pela natureza do
, no qual, como regra, o paciente é
em procedimento criminal e o
habeas corpus
réu/investigado
Ministério Público atua como autor da ação, estando em lados opostos, o que não ocorre no caso
dos autos, onde nos deparamos com impetração manifestamente incabível, formulada pela
vítima.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:26
Código de Controle do Documento: 304de81a-830a-4a12-8a2c-e9b69f9483e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0153818-6
HC 1.000.226 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10000126720258260633
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL HORTA DE LIMA ALVES - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: JULIANA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL HORTA DE LIMA ALVES - MENOR IMPÚBERE
REPR. POR
: JULIANA AGUIAR HORTA DE LIMA
ADVOGADA
: ROSA AGUIAR HORTA DE LIMA - SP235187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551512240734=40@
2025/0153818-6 - HC 1000226 Petição : 2026/0004416-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56921316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:03:56
Código de Controle do Documento: 338A5519-CD22-4683-AA18-695A2A978225